Tribunal: TJDFT
Processo: 0715191-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715191-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: H. M. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA FONSECA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35269498) interposto por F.S.D.S. contra a decisão proferida pelo douto Juiz da 2a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de revisão de alimentos movida pelo agravante em desfavor da agravada, indeferiu a liminar, postulada com o fito de redução da verba alimentícia. Eis o teor da decisão agravada (ID 35269508): Trata-se de ação de revisão de alimentos, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por F. S. D. S. em desfavor de H. M. F. D. S.. Decido. Inicialmente, concedo ao autor os benefícios da gratuidade da justiça. Para a concessão da tutela provisória de urgência são necessários: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, é cediço que os alimentos são fixados sob orientação do binômio possibilidade do alimentante x necessidade do alimentando (art. 1.694, §1o, do Código Civil), os quais podem ser revisados se sobrevier alteração na realidade fática (cláusula rebus sic stantibus – arts. 1.699 do mesmo Código e 15 da Lei 5.478/68). Nesse contexto, incumbe apreciar a aventada subsunção dos fatos narrados na exordial às condições previstas na legislação. No caso em tela, o autor, embora alegue não ter condições em adimplir os alimentos devidos à ré, no valor 21,5% do salário mínimo, arca, apenas com a taxa condominial de sua moradia, situada em um bom condomínio horizontal em Sobradinho, com a quantia de R$ 574,50. Também suporta a despesa mensal de R$ 561,80 (ID 123947469), aparentemente referente a parcela de financiamento de veículo. É necessário estabelecer prioridades. Ademais, os alimentos já estão fixados em valor que sequer é suficiente para o custeio das despesas mais básicas da ré, já que representam menos de R$ 10,00 por dia. É preciso pontuar que o autor tem o dever de sustentar a sua filha. Ante o exposto, à míngua da probabilidade do direito, indefiro a tutela provisória de urgência requerida. Designe-se audiência de conciliação, instrução e julgamento por videoconferência (Lei 5.478/68), nos termos da Portaria Conjunta 52 de 8 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça. Cite-se a ré e intimem-se as partes, sendo o autor na pessoa de sua advogada. Façam-se constar no mandado: a) o link de acesso ao Microsoft Teams; b) o link disponibilizado pelo TJDFT: , com todas as informações necessárias para a participação na solenidade, inclusive tutoriais em vídeo. À Secretaria: ajuste-se cadastro processual quanto à parte ré. Alega o autor não ter condições de arcar com a pensão alimentícia como anteriormente fixada, de 21,5% (vinte e um e meio por cento) do salário-mínimo para a agravada, pois paga o mesmo percentual para sua outra filha (irmã da agravada) e ainda possui um bebê de 2 (dois) anos de seu relacionamento atual, que demanda gastos com alimentação, moradia, vestuário e educação, despesas que estão sendo suportadas, atualmente, por sua esposa. Aduz estar desempregado desde dezembro de 2021 e que a última parcela do seguro desemprego será recebida no próximo mês (junho/2022). Explica que a despesa juntada no valor de R$ 561,80 (quinhentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), não se trata de parcela de financiamento de veículo, mas refere-se ao parcelamento do seu Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). Afirma a necessidade da revisão dos alimentos para 10% (dez por cento) do salário mínimo, quantia que estaria dentro de suas possibilidades. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Sobre o tema, albergo o entendimento no sentido de que nas ações revisionais ou de fixação ou exoneração de alimentos, somente em hipóteses excepcionais podem ser concedidas liminares para a atenuação do compromisso. Os elementos carreados aos autos não se prestam à solução pretendida, sobretudo em caráter emergencial. O § 1o do art. 1.694 do Código Civil (CC), estabelece que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, enquanto o art. 1.073, do mesmo diploma legal, preconiza que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”. Nesse contexto, é importante ressaltar que ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, na medida de suas possibilidades, cuja circunstância deve ser sopesada na fixação, redução ou majoração do valor dos alimentos, uma vez que a responsabilidade alimentar não pode recair apenas sobre aquele que possui melhores condições financeiras. Sobre o tema, colham-se julgados desta egrégia 8a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. DEVER DE SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil. 2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar. 3. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição sem a qual deve o recurso ser desprovido pela incidência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1293211, 07167680620198070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nos termos do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidades do alimentando e possibilidades do alimentante, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com valores além de suas possibilidades econômicas. 2. O desemprego do alimentante não é motivo suficiente para que a pensão alimentícia seja fixada em valor irrisório, porquanto é dever do genitor colaborar com o mínimo necessário à sobrevivência dos próprios filhos, não se admitindo que, em se tratando de pessoa jovem e saudável, aguarde passivamente sua inserção no mercado de trabalho, onerando em demasia a genitora dos menores. 3. Tendo em vista que o valor dos alimentos foi fixado com razoabilidade e ponderação, levando em consideração tanto as necessidades dos alimentandos, quanto a capacidade contributiva da alimentante, mostra-se incabível a redução da pensão arbitrada. 4.Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1299192, 07036625920198070012, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 05/11/2020, publicado no PJe: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, embora o recorrente tenha afirmado, em suas razões recursais, que se encontra em situação econômica desfavorável, pois está desempregado e arcando com o pagamento do condomínio da casa da sua sogra, parcela de financiamento do FIES e despesas inerentes ao aumento de sua prole em data recente, os elementos carreados aos autos não se prestam à redução pretendida, sobretudo em caráter emergencial. Nesse sentido, afigura-se razoável a manutenção da prestação almejada, na forma como registrada na r. decisão hostilizada, devendo as partes aguardar o regular trâmite da ação, sendo certo que a dilação probatória em curso apurará a real capacidade contributiva do provedor e a efetiva necessidade da filha. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente sem o estabelecimento do contraditório e verificação das reais condições por meio da devida instrução probatória. Acerca da matéria, esta egrégia Turma assim tem se posicionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS. CONDIÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA.NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. No caso, o patamar arbitrado pelo d. Juízo de origem é razoável e atende à finalidade a que se destina. 3. Os fatos alegados pelo Agravante dizem respeito a matéria cuja demonstração implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem, não havendo o Recorrente demonstrado, de maneira inequívoca, a alegada fumaça do bom direito, tampouco o perigo da demora, caso mantida a continuidade dos pagamentos devidos às filhas menores. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362882, 07474303720208070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INVIABILIDADE. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A fixação de alimentos provisórios norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. 3. As necessidades do alimentando podem ir além daquelas consideradas básicas, essenciais à sobrevivência. Alimentação, vestuário, saúde e lazer são apenas alguns exemplos de outras necessidades que devem ser atendidas para que o beneficiário sobreviva com dignidade. 4. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que o alimentante não pode suportar a obrigação estabelecida, a prestação alimentícia provisória deve ser mantida. 5. Cabe ao juízo de origem, após cognição exauriente, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1318094, 07481994520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar, até o julgamento da questão de fundo, onde será novamente sopesado o binômio possibilidade/necessidade. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, dê-se vista ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador